Tribunal: STF
Processo: Rcl 58132
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Elizabeth Christina Moura dos Santos contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 44ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo n. 0001848-25.2011.5.02.0044), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs 5.867 e 6.021 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação trabalhista movida pela ora reclamante em face da Caixa Econômica Federal, que tramita, em fase de execução, perante a 44ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP sob o n. 0001848-25.2011.5.02.0044 (ATOrd). 



    Por meio da sentença de liquidação (documento 1, em anexo), prolatada em setembro de 2020, foram homologados os cálculos de liquidação elaborados por perito judicial (documento 2), em que adotada a Taxa Referencial - TR para a atualização monetária, cumulada com juros de 1% ao mês, contados do ajuizamento da ação. A reclamada Caixa Econômica Federal, conforme constou na própria sentença homologatória, concordara expressamente com os cálculos apresentados pelo perito. 



    A ré, que expressamente concordara com a decisão homologatória do cálculo, (documento 3), efetuou o pagamento de forma voluntária, o que culminou na determinação para a liberação dos respectivos valores à ora Reclamante (documento 4), em 18/12/2020. 



    Cumpre salientar o ponto: a ré realizou o pagamento em consonância com o valor indicado na sentença homologatória, de modo voluntário, concordando expressamente com o levantamento do depósito, o que foi realizado em momento anterior ao pronunciamento do STF nas ADCs 58 e 59.



    Tal pagamento, portanto, está inequivocamente compreendido dentre as hipóteses, expressamente ressalvadas pela Corte, de incolumidade em face do critério fixado em controle concentrado de constitucionalidade. Fundamental referir que a modulação de efeitos teve como escopo a proteção da segurança jurídica e a estabilidade das relações, buscando, exatamente, preservar as hipóteses em que valores já haviam sido recebidos em conformidade com a anterior orientação das Cortes trabalhistas, observados os índices por elas fixados, em tempo e modo oportunos. 



    [...]



    A ora reclamante, que recebera, com a concordância expressa da devedora os valores que a decisão de liquidação considerara corretos, apresentou agravo de petição, postulando aplicação do IPCA-E em lugar da TR (documento 5), o que, todavia só veio a ser examinado em momento posterior, quando já decididas as ADCs 58 e 59. 



    Diante da pacificação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021, sobrevieram as decisões em que determinada a sua observância (documentos 6, 7 e 8), sendo que a readequação dos cálculos de liquidação resultou em valor negativo (documento 9). 



    Constatando que o resultado da adequação dos cálculos de liquidação aos critérios de atualização monetária e juros definidos no julgamento das ADCs 58 e 59 revelava valor inferior ao pagamento anteriormente liberado à Reclamante, o Juízo proferiu a seguinte decisão (…).



    Como se observa, ao examinar a impugnação ao cálculo, determinou o juízo a observância do que restara decidido pelo STF, determinando adequação do cálculo. Entendeu o juízo, a partir daí, que deveria o exequente devolver diferenças já recebidas em conformidade com o cálculo anteriormente homologado. 



    Embora a Reclamante tenha demonstrado ao Juízo Reclamado que a sua decisão viola a autoridade da decisão vinculante proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, na manifestação objeto do documento 11, em anexo, com requerimento para a reconsideração, o juízo proferiu novo despacho, mantendo a determinação para a devolução de valores objeto do pagamento, inclusive com determinação de utilização das ferramentas para a penhora on-line.



    Está a parte exequente, portanto, em decorrência da decisão judicial que alterou o cálculo de liquidação, em vias de sofrer atos de constrição patrimonial para o fim de devolver valores já recebidos em momento anterior à decisão do STF. Como acima demonstrado, a Reclamante recebeu, no tempo e modo oportunos, o pagamento dos valores apurados nos cálculos de liquidação elaborados por perito judicial, em que adotada a Taxa Referencial - TR para a atualização monetária, cumulada com juros de 1% ao mês, contados do ajuizamento da ação. Tal pagamento contou, inclusive, com a concordância da Ré. 



    A apuração posterior, de resultado inferior, em decorrência da aplicação dos critérios de juros e atualização monetária definidos no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021, não enseja a rediscussão do pagamento realizado, que deve ser reputado válido, até porque realizado em momento anterior ao da decisão do Supremo e expressamente ressalvado pela decisão que modulou efeitos.



    Assim, impõe-se o acolhimento da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo Reclamado, nos autos da ação trabalhista que tramita sob o n. 0001848-25.2011.5.02.0044 (ATOrd), em que determinada a devolução de parte do pagamento, que deve ser reputado válido, de modo a garantir a autoridade da decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59.”. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender “a ordem de penhora on-line dos valores disponíveis na conta bancária da reclamante por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.”. No mérito, pede a “procedência da presente Reclamação constitucional, ao final, para que seja cassada a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo Reclamado, nos autos da ação trabalhista que tramita sob o n. 0001848-25.2011.5.02.0044 (ATOrd), em que determinada a devolução dos pagamentos que devem ser reputados válidos, de modo a garantir a autoridade da decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59.”. (eDoc. 1, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 27/2/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, os autos foram remetidos ao Juízo da 44ª Vara do Trabalho de São Paulo para prosseguimento da execução. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Tal julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC).



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso em análise, constou o seguinte no julgamento do Agravo de Petição pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região:



    “IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC COM JUROS DE 1% AO MÊS



    A executada não se conforma com a decisão agravada no ponto em que determinou a incidência da taxa SELIC cumulada com juros de 1% ao mês sobre o crédito trabalhista apurado. Sustenta que a decisão do STF que definiu a questão da atualização e juros de mora sobre o crédito trabalhista repele a tese sustentada pela decisão agravada, mormente porque a taxa SELIC já engloba juros de mora. 



    Afirma que, embora na fase de conhecimento tenha sido determinada a aplicação dos juros de 1%, não houve definição sobre o índice de correção monetária, o que afasta a tese de coisa julgada em relação ao primeiro elemento, impossibilitando que seja aplicado em acréscimo à taxa SELIC.



    Com razão, a meu ver.



    A questão afeta à atualização monetária dos créditos trabalhistas foi, definitivamente, apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nºs 58 e 59, cujo acórdão foi publicado em 07/04/2021: (…).



    A solução do agravo de petição sob julgamento, portanto, depende da verificação do enquadramento da situação da presente demanda em um dos itens da modulação dos efeitos da referida decisão da Suprema Corte, acima citados, frisa-se, de efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    Pois bem.



    A sentença proferida na fase de conhecimento, determinou, expressamente, que sobre o valor corrigido incidiriam juros de 1% ao mês, desde a distribuição da ação. Porém, não definiu o índice de correção monetária (ID f5747a0 - Pág. 3), em situação contrária à hipótese prevista pelo item 8 da decisão acima transcrita, que prevê, de forma inequívoca, a menção expressa na sentença transitada em julgado de forma cumulada, do índice de correção monetária e dos juros de mora de 1% ao mês.



    Nada foi alterado, nesse aspecto, em sede recursal.



    Na fase de liquidação, acolheu-se o laudo pericial de ID cefdd0f, que corrigiu os valores pela TR. Posteriormente, após impugnação à sentença de liquidação e já com base na atual decisão do STF acima descrita, houve determinação de retificação dos cálculos com a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, da taxa SELIC, nada tendo sido mencionado, nessa ocasião, quanto aos juros de mora (ID 0cb2f46).



    Os cálculos foram refeitos, conforme laudo de ID d6693d0), ocasião em que o Sr. Perito não mais computou juros de 1% ao mês após a aplicação da taxa SELIC, laudo que foi homologado pela decisão de ID cfe7fdc.



    Contra essa decisão a exequente apresentou nova impugnação à sentença de liquidação da qual derivou a decisão ora agravada, em que constou expressamente:



    ‘2. No que se refere aos juros, a r. sentença, à fl. 71, ordem crescente do PDF, foi expressa ao apontar que deveria incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação.



    Pontuo que a sentença de fls. 432/433, ordem crescente do PDF, alterou tão somente a correção monetária, já que esta não havia sido expressamente fixada no título judicial, ao contrário dos juros de mora.



    Assim, deverá o perito readequar o laudo para manter a aplicação do IPCA-E até a citação e, a partir desta, a taxa Selic, como índices de correção monetária, bem como aplicar juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação.’ (ID 1d10782 – grifei).



    Ocorre que, como visto, a sentença de conhecimento, da qual derivou o crédito trabalhista apurado, não tratou expressamente e de forma cumulada do índice de correção monetária e dos juros de mora. Assim, o presente caso não se amolda ao teor do item ‘8’ da decisão acima transcrita, pois ela trata de forma clara e expressa da abrangência da sentença transitada em julgado que trata de forma cumulação dos juros de 1% ao mês e do índice de correção monetária. Não foi isso o que ocorreu, repito. A sentença tratou exclusivamente dos juros de 1% ao mês, nada definindo acerca do índice de atualização monetária.



    Portanto, quando a sentença agravada determina a aplicação do IPCA-E e, posteriormente, da taxa SELIC, cumulada essa última com os juros de mora de 1% ao mês, contraria a decisão do STF, tal como acima retratada.



    Com efeito, não há falar-se em aplicação de juros de 1% ao mês, posto que a decisão da Suprema Corte, expressamente, menciona que a Taxa Selic compreende correção monetária e juros de mora, não se admitindo sua cumulação com outros índices de atualização. (…).



    Registre-se que se trata de estrita aplicação do acórdão do E. STF, proferido no julgamento das ADCs 58 e 59, de efeito vinculante e eficácia ‘erga omnes’. Decisão em contrário, implicaria descumprimento da interpretação conferida pelo Supremo, em regime de repercussão geral. (…).



    Portanto, conjugando-se os itens 8 e 9 da decisão proferida nas ADC(s) mencionadas, e as peculiaridades do caso concreto sob análise, dou provimento ao agravo de petição interposto para reformar a r. decisão ID. 1d10782, a fim de julgar improcedente a impugnação à sentença de liquidação de ID. acc8b78, devendo prevalecer a decisão ID. cfe7fdc, que homologou a retificação apresentada pelo Sr. Contador Judicial, com a exclusão dos juros de mora de 1% ao mês, haja vista a aplicação da taxa Selic, que já abrange a correção e os juros de mora.”. 



    O Juízo reclamado proferiu a seguinte decisão (eDoc. 16):



    “Vistos. 



    Ante os cálculos atualizados pela Secretaria em ID.Id 73f762e, tem-se que razão assiste a reclamada. O reclamante levantou a maior o importe de R$97.281,12 (atualizado em 15.10.20) e deverá proceder a devolução, em 5 dias, sob pena de execução.



    Satisfeito, atualize-se o valor devido de Imposto de Renda e INSS cota-recda e transfira-se, devolvendo o saldo para a reclamada.”. 



    O ponto específico objeto da presente reclamação é a incidência, ao caso concreto, da regra especial de incidência prevista no item 8 da ementa da decisão dos paradigmas de controle. A despeito da fixação, no item 9 da ementa, da aplicação do entendimento fixado pela CORTE para processos findos em que não se tenham sido fixados os índices de correção monetária e juros – fundado no qual se apoiou a decisão reclamada – o certo é que o item 8 da ementa excepciona, de forma absoluta ao recálculo nos termos dos paradigmas, os pagamentos já realizados.



    Segundo consta dos autos, a empresa executada na origem, após concordar com os cálculos apurados pelo contador do Juízo, efetuou o pagamento integral do valor em execução provisória. Não apresentou nenhum recurso ou impugnação, caracterizando-se um pagamento a tempo e modo oportunos, a impedir a incidência retroativa daquilo que decidido pela CORTE.



    O fato de haver o reclamante apresentado recurso na busca de alteração para maior do valor exequendo, após a fixação de um valor incontroverso pela preclusão e pagamento voluntário integral pela reclamada, não autoriza a aplicação do paradigma julgado posteriormente, em prejuízo à parte que limitou seu recurso a elevar o valor em execução.



    A sentença de liquidação que adota os índices de correção e juros laçados pelo perito do juízo no cálculo, em data anterior ao julgamento dos paradigmas de controle, substitui a omissão da sentença de conhecimento na fixação de tais consectários, impedindo a incidência da regra de modulação descrita no item 9 da ementa da ADC 58.



    Tal fato, somado ao pagamento voluntário e integral por parte do executado, concordando com os índices utilizados nos cálculos de liquidação adotados na sentença de liquidação, tudo antes do julgamento dos paradigmas de controle, atrai a incidência da regra de modulação descrita no item 8 (i) da ementa da ADC 58, impedindo a incidência da SELIC em momento posterior.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada, bem como DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), especialmente a modulação do item 8 (i) da ementa, reputando perfeitos e acabados os pagamentos realizados antes do julgamento do paradigma.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente